Tribunal: TJMT
Processo: 1005340-08.2023.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005340-08.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELAINE DE OLIVEIRA - CPF: 014.495.271-83 (RECORRENTE), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), KADU ARRUDA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 17.422.786/0001-38 (RECORRIDO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GRPQA LTDA - CNPJ: 16.788.643/0001-81 (RECORRIDO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL SEM DÉBITO PENDENTE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE IMOBILIÁRIA E SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por Kadu Imóveis e GRPQA LTDA contra sentença que julgou procedente a ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência da dívida decorrente de cobrança de aluguéis posteriores à rescisão contratual e condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. A autora alegou ter encerrado o contrato de locação de imóvel residencial em razão de falha da imobiliária, que autorizou sublocação sem anuência do proprietário, o que levou à rescisão antecipada do contrato e entrega das chaves. Apesar disso, houve manutenção da cobrança pela imobiliária e negativação do nome da autora pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora GRPQA LTDA possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se a dívida relativa aos aluguéis posteriores à rescisão contratual é exigível; (iii) determinar se houve falha na prestação dos serviços das rés apta a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora GRPQA LTDA possui legitimidade passiva, pois foi a responsável direta pela negativação do nome da autora, o que configura ato que a vincula à relação jurídica discutida, conforme jurisprudência consolidada e teoria da asserção.

4.

A dívida relativa aos aluguéis cobrados após 24/08/2022 é inexigível, pois restou comprovado que a autora procedeu à entrega das chaves nessa data, sem débitos pendentes, e a continuidade da cobrança decorreu exclusivamente da omissão da imobiliária em comunicar a rescisão à seguradora.

5.

A autorização para sublocação foi concedida pela imobiliária, presumivelmente com poderes para tal, e sua omissão em informar o proprietário causou a rescisão do contrato sem culpa da autora.

6.

A falha na prestação dos serviços da imobiliária e da seguradora, consubstanciada na cobrança indevida e posterior negativação por dívida inexistente, atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

7.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente configura dano moral in re ipsa. Mantém-se o valor da indenização se fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.

A alegação de ausência de ato ilícito por parte da imobiliária e o pedido de redução do quantum indenizatório não encontram respaldo, pois a prova dos autos revela atuação conjunta das rés na origem do dano e quantum compatível com os parâmetros fixados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e:

1-
DECLARO inexistente o debito discutido nestes autos.

2-
Condeno as reclamadas, de forma solidaria, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nessa sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente;

O caso trata de ação de inexistência de débitos com pedido de indenização por dano moral em face das reclamadas, em razão da manutenção da cobrança de aluguéis após o encerramento do contrato de locação, além de negativação do nome da consumidora por débito indevido.

Consta dos autos que a autora celebrou contrato de locação de imóvel residencial em 20/04/2022, com prazo de 24 meses, para alocar um funcionário seu. Em 24/08/2022, após dois meses do início do contrato, a autora alega ter rescindido o contrato e entregue as chaves, mediante notificação extrajudicial, por culpa exclusiva da ré KADU IMÓVEIS.

Conforme relatado pela autora, após a rescisão e devolução das chaves, a primeira ré KADU IMÓVEIS continuou cobrando os aluguéis posteriores e não deu baixa no seguro fiança junto à segunda ré (GRPQA LTDA), ocasionando a inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito pela segunda ré (GRPQA LTDA).

A autora relata que, inicialmente, buscou alugar o imóvel para seu funcionário, mas após dois meses, com a rescisão do contrato de trabalho deste, não havia mais interesse na manutenção da locação. A primeira ré teria autorizado a sublocação como forma de manter o contrato, porém, não comunicou ao proprietário do imóvel sobre esta autorização. Quando o proprietário tomou conhecimento da sublocação, exigiu a desocupação do imóvel, gerando toda a celeuma.

Nas razões recursais, a GRPQA LTDA alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva por ser mera garantidora do contrato; no mérito, sustenta que a dívida seria exigível, pois a seguradora arcou com os encargos deixados em aberto pela autora e, ao fim, pede reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva e a exigibilidade do débito.

A Recorrente Kadu Imóveis, por sua vez, alega ausência de ato ilícito, sustentando que a autora sublocou o imóvel, prática vedada pelo contrato e argumenta que ela não poderia ter entregado as chaves em agosto/2022 se havia sublocado o imóvel em julho do mesmo ano. Afirma, ainda, ser parte ilegítima passiva para responder pelos danos morais, pois a negativação partiu exclusivamente da seguradora (GRPQA) e, subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.

Nas contrarrazões, a autora, ora recorrida, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005340-08.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT

Recorrente(s):

GRPQA LTDA;

Kadu Arruda Imoveis LTDA

Recorrida(s):

Adelaine de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA RECORRENTE GRPQA LTDA

Colendos Pares;

A Recorrente GRPA LTDA suscita a preliminar de ilegitimidade passiva sob a alegação de ser apenas mera garantidora do contrato de locação e, por isso, não figurar na relação entre inquilino e imobiliária.

No entanto, consta dos autos que foi a GRPQA LTDA foi quem inseriu o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, e, diante da insurgência da parte quanto à inscrição, esta possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

A questão em análise gira em torno da exigibilidade da dívida referente aos aluguéis cobrados após a notificação extrajudicial/entrega das chaves pela parte autora. Para tanto, é necessário apurar quem teria dado ensejo à rescisão do contrato.

Extrai-se dos autos que a autora utilizou-se dos serviços da imobiliária Kadu Arruda Imóveis para locação do imóvel em questão. Ora, se o contrato firmado com imobiliária presta à intermediação da locação, é certo que os acordos estabelecidos com a empresa presumem a autorização do proprietário/locador.

No caso, a autora comprovou que a imobiliária, ciente dos termos, autorizou a sublocação realizada. Em que pese tais fatos, constatou-se, posteriormente, a insatisfação do proprietário do imóvel com o pactuado, o que levou a rescisão do contrato de locação da autora.

Tratando-se de rescisão antecipada a que não deu causa, a autora procedeu à entrega das chaves, recebida pela funcionária da empresa no dia 24/08/2022, a partir de quando foi dado como encerrado o contrato e, portanto, indevido o pagamento do aluguel. A autora alega que não deixou débito pendente até aquela data, o que não foi contestado pelas reclamadas.

Portanto, conclui-se que a demora da comunicação da imobiliária à GRPQA acerca da rescisão do contrato originou a cobrança indevida dos alugueis referentes aos meses subsequentes, com a consequente negativação do nome da autora.

No caso em tela, evidencia-se que a autora utilizou os serviços da Kadu Arruda Imóveis e da GRPQA para locação do imóvel em questão. Nesse sentido, a intermediação realizada pelas imobiliárias e seguradoras na locação de imóveis se equipara a fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Deste modo, a falha na prestação dos serviços da imobiliária e da seguradora constitui ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar a título de dano moral. Nesse sentido, dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que a consumidora sofreu diversas cobranças, em razão da demora na comunicação da rescisão do contrato pela imobiliária para a seguradora, fato que deu azo à negativação do seu nome em razão de dívida inexistente. Portanto, tal circunstância configura falha na prestação do serviço e gera direito a uma indenização a título do dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. Ademais, é cediço que a inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente dá ensejo à indenização por dano moral
in re ipsa
.

Com relação à pretensão de redução do
quantum
indenizatório, entendo que deve ser rejeitada, pois o montante arbitrado está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração o valor da negativação R$ 1.471,86.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém lhes
nego provimento
. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025